Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS CONSTANTES EM CONTA CORRENTE ONDE É FEITA APLICAÇÃO EM CDB. PENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 833, X, do CPC prevê ser impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".
2. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente.
3. “O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição.” (Acórdão 1630990, 07286273520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento desprovido.